Tribunal: STF
Processo: HC 226023
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Aparecido Cintra, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 799.497/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante, efetivada em 22/06/2023, posteriormente convertida em preventiva, em decorrência de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Os impetrantes alegam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, sendo o caso de concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Asseveram, nesse sentido, que 



    “a atitude da autoridade coatora acabou por ceifar a atuação processual da defesa em favor do direito fundamental à liberdade, decretando a prisão sem oitiva prévia e não conhecendo do pedido posterior de liberdade, postura esta que não condiz com o processo democrático”.



    Referem que o paciente “possui idade avançada, ou seja, 70 anos, e está em tratamento de um câncer de próstata”.



    Requerem, 



    “seja o presente habeas corpus recebido, deferindo-se a liminar writ, a fim de que seja concedida a liberdade do paciente, em caráter de urgência, do alvará de soltura. No mérito, aguarda seja concedida o writ em caráter definitivo.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SÚMULA N. 691 DO STF. INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Não se verifica ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF. 



    2. Constitui ônus o impetrante instruir seu pleito com os documentos necessários ao julgamento do writ. A falta de juntada do ato coator torna inviável aferir o pleito mandamental. Deixando o impetrante de juntar documento essencial à perfeita compreensão da controvérsia, o decreto prisional, resta inviabilizada a possibilidade de análise do meritum causae. 



    3. A questão referente à prisão domiciliar não foi suscitada ou julgada na origem, não devendo ser apreciada diretamente por esta Corte Superior para não se incorrer em indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante teor da ementa supra transcrita, vê-se que as matérias suscitadas nesta impetração, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    Nesse sentido os julgados seguintes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente